Tribunal: TJSP
Processo: 2170854-95.2020.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Inserção de dados falsos em sistema de informações
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Revisão Criminal – Falsificação de documento público, falsidade ideológica e inserção de dados falsos em sistema de informações - Pretensão de absolvição no que toca ao primeiro delito, por ausência de provas - Decisão que não está em desconformidade ao texto expresso da lei - Aplicação, todavia, do princípio da consunção – Falsidade ideológica absorvida pelo crime mais grave, de falsificação

Ementa:
Revisão Criminal – Falsificação de documento público, falsidade ideológica e inserção de dados falsos em sistema de informações - Pretensão de absolvição no que toca ao primeiro delito, por ausência de provas - Decisão que não está em desconformidade ao texto expresso da lei - Aplicação, todavia, do princípio da consunção – Falsidade ideológica absorvida pelo crime mais grave, de falsificação de documento público – Pena redimensionada – Pedido parcialmente deferido para absolver o peticionário do delito de falsidade ideológica, com fundamento no artigo 386, III, do CPP, subsistindo a condenação pelos delitos remanescentes.